Tribunal: CARF
Processo: 10166.730308/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730308/2014-58
ACÓRDÃO
1002-004.244 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE
COMPENSAÇÃO NÃO REALIZADA. NÃO PODE SER CONSIDERADO.
Lançamento para a cobrança de IRRF não recolhido pela contribuinte.
Alegação de compensação. Período posterior a de 01/10/2002, quando
ocorreram mudanças nos procedimentos compensatórios. A compensação
deve ser realizada por iniciativa do contribuinte, com a respectiva entrega
da Declaração de Compensação prevista no § 1° do artigo 74, da Lei n°
9.430, de 1996, conforme alterações introduzidas pela Lei no 10.637/2002.
No caso, o crédito alegado se refere ao período em que já estava em vigor
a obrigatoriedade de apresentação de declaração de compensação, o que
não foi feito pelo contribuinte para eventual aproveitamento de crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.244 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730308/2014-58
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão proferida pela DRJ que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração, relativo ao ano-calendário 2011,
lavrado em 18/11/2014, em que se apurou infração à legislação do IRRF, em face da falta de
recolhimento e de omissão dos respectivos valores na DCTF.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, Em procedimento de Revisão Interna
de Declarações (MALHA PJ), realizou-se a comparação entre os valores declarados na ficha 19.
Valor Retenção- Código da Receita 1708 -IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ dessa - DIRF,
exercício 2012, ano-calendário 2011, com os valores declarados em DCTF, com os pagamentos
efetuados (SINAL) e com os pedidos de compensações declarados no sistema de Pedidos e
Declarações de Compensações (PERDCOMP). Verificou-se a divergência demonstrada no ANEXO
deste Termo de Verificação Fiscal - TVF. Por conseguinte, nos termos dos arts. 841, III, IV e V do
Decreto 3.000/99 (RIR/99) tem a Fazenda Pública o dever de efetuar o lançamento de ofício das
divergências apuradas. Não constam nos sistemas da Receita Federal do Brasil declarações de
compensação (PER/DCOMP) emitidas pelo contribuinte para os meses de julho a dezembro de
2011.
A empresa foi cientificada do lançamento em 21/11/2014 e apresentou
impugnação em 19/12/2014 (fls. 45/51), onde faz um relato dos fatos e justifica a falta de
recolhimento do IRRF em face da quitação via compensação.
A 13a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 14-62.324 (fls. 1112/1123) a seguir
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
COOPERATIVA. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
O IRRF sobre pagamento à cooperativa de trabalho somente poderá ser utilizado
na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos
cooperados mediante apresentação de PER/DCOMP.

Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.244 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730308/2014-58
3
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 18/08/2016 (fls. 1130) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 12/09/2016 apresentou RECURSO VOLUNTÁRIO (fls.
1133/1146), onde faz um resumo dos fatos e reitera os argumentos dispostos na Impugnação
asseverando acerca das seguintes questões:
•
A atividade da COOPANEST-DF e as circunstâncias que levaram às
compensações tributárias;
•
O direito à compensação (dedução) tributária assegurado pela legislação;
•
O Regime especial de compensação de tributos retidos que ocorre sob a
responsabilidade do contribuinte em etapa anterior ao recolhimento;
•
A compensação por formulário é uma opção do contribuinte.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
Conforme se verifica dos autos, o lançamento foi realizado a partir de revisão
interna de declaração, em face das divergências encontradas nos valores de IRRF. Não foi
constatada a apresentação de declarações de compensação (PER/DCOMP) emitidas pelo
contribuinte.
Para justificar o não recolhimento de IRRF lançado pelo Fisco, o contribuinte afirma
que realizou compensação na contabilidade.
A Recorrente assevera acerca do seu direito à compensação tributária e cita
disposições contidas na Lei no 8.541/92 e 9.430/95. Afirma que as informações no Livro Razão
demonstram as deduções em sua contabilidade e por se tratarem de créditos oriundos de
retenção de tributos na fonte efetivada pelos planos de saúde, utilizou-os para abater dos tributos
que deveria reter de seus cooperados. Esclarece que esse procedimento realizado na
contabilidade explica a diferença entre a DIRF, DCTFs e DARFs. Aduz que o tributo discutido está
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.244 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730308/2014-58
4
extinto por compensação, na modalidade de dedução, por ser um encontro de contas realizado no
caso de retenção de tributos na fonte, com procedimento meramente contábil.
Disserta ainda a recorrente que nos anos anteriores a 2011, o seu procedimento era
utilizar os créditos por meio de DCOMPs, o que obrigou-a a travar longos debates no âmbito da
Receita Federal, tendo assim optado em seguir a metodologia da dedução direto na contabilidade.
Pois bem.
É certo que a Recorrente tem direito à compensação, entretanto, esta deve ser
realizada nos termos dispostos da legislação pertinente, o que não aconteceu no presente caso. A
contribuinte efetuou compensação na contabilidade, não apresentando a DCOMP respectiva. É
através do procedimento aberto – a partir da entrega da DCOMP – que se verificam valores,
créditos, e todos os controles relacionados à compensação são averiguados para que se apure a
liquidez e certeza necessárias à compensação.
Para a comprovação de que procedeu de forma correta a compensação, apresentou
um recorte do Livro Razão que indica a compensação realizada.
Não se trata apenas de uma questão de códigos informados, mas do procedimento
adequado que deveria ser observado pelo contribuinte. Apenas através dele é que se chega à
liquidez e certeza albergados nos casos de compensação.
Em outra oportunidade, como Relatora, proferi a análise das profundas mudanças
que ocorreram dentro do contexto da compensação, conforme se verifica a seguir dos trechos do
Acórdão no 1002-003.934:

Nesse contexto, cabe destacar que a partir de 01/10/2002, data da entrada em
vigor do artigo 49 da Medida Provisória n° 66, de 30/08/2002, convertida na Lei n°
10.6372002 – que alterou os procedimentos de compensação a ser realizado pelo
contribuinte – a compensação somente poderá ser efetivada por meio de
declaração, nos termos das regras inseridas no artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
Vejamos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação
dada pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.244 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730308/2014-58
5
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Conforme se destaca das normas introduzidas pelas Lei no 10.637/2002 e Medida
Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.833/2003, a partir de 1o de
outubro de 2002 os procedimentos de compensação tributária perante a Receita
Federal devem seguir as regras introduzidas no artigo 74 da Lei 9.430/1996,
especialmente a prevista em seu § 1o, segundo o qual, a compensação “deverá
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual
constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados”.
Desta forma, antes da vigência da norma que exige a transmissão do pedido de
compensação eletrônico, era possível que o contribuinte procedesse à auto
compensação na contabilidade, devidamente informada em DCTF. No entanto,
levando em conta que o direito creditório pleiteado relativo aos valores de CSLL e
IRPJ, referem-se aos anos calendário de 2004, 2005, 2006, além dos valores
retidos nos anos 2007, 2008 e 2009, e segundo o Recorrente foi compensado com
a apresentação das DIPJ, nenhum outro documento supriria a falta da entrega da
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.244 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730308/2014-58
6
declaração de compensação (DCOMP), muito menos apenas o registro em DIPJ,
tal como fez a empresa.
Nesse contexto, na hipótese de não apresentação a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) englobando o valor integral do suposto crédito e do débito a ser
compensado, não há que se falar em compensação realizada, até porque, a
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e
certeza de seu crédito por meio de documentos hábeis e idôneos pelos meios e
procedimentos adequados e respaldados na legislação de regência.
Na verdade, a empresa apenas alegou a compensação para justificar o não
adimplemento dos tributos devidos, no entanto, não existe declaração de
compensação realizada consoante os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam, o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no
9.430/96, que deixam clara a necessidade da existência de direto creditório
líquido e certo objeto da compensação realizada dentro de um procedimento
estabelecido.
[...]
Nesse contexto e, conforme já ressaltado, o presente processo administrativo não
trata de análise de direito creditório que, nos termos da lei, haveria de ser
procedido por via própria, a fim de atestar a liquidez e certeza de eventual crédito
a ser compensado. Entretanto é bom lembrar que a decisão de piso procedeu
toda uma análise das retenções efetuadas e o aproveitamento na dedução do
IRPJ/CSLL devidos.
Com relação à alegação da Recorrente de que o lançamento está baseado apenas
nos valores glosados, sem levar em consideração as retenções nos exercícios
anteriores de 2004/2006, consoante reiteradamente ressaltado, inexiste
compensação a ser considerada, portanto, não há respaldo jurídico para a
confirmação dos valores indicados como créditos compensados.
A análise pleiteada pela empresa contribuinte não é cabível no presente processo
de exigência de IRPJ e CSLL em face de valores devidos. Não há como se justificar
o pagamento dos tributos por uma compensação apenas afirmada pelo
contribuinte, mas sem qualquer iniciativa por parte da empresa, sem a
formalização do encontro de contas e sem averiguação de créditos, a partir dos
meios e procedimentos próprios, legalmente estabelecidos, para que se cumpra o
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional.

De forma muito didática, a DRJ traz a análise dos débitos apurados antes e depois
de 30/09/2002, cujos trechos transcrevo a seguir como acréscimo às razões de decidir:

Assim, no caso de débitos apurados até 30/09/2002, era possível a utilização de
direitos creditórios relativos ao ano de 2001 e anteriores para compensar débitos
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.244 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730308/2014-58
7
de mesma natureza (ajuste anual, estimativas e IRRF) sem a formalização de
processo.
Após 30/09/2002, mesmo se restasse comprovada nos registros contábeis a
compensação de débitos de mesma natureza, tal procedimento não poderia ser
aceito pelo Fisco, pois, nos termos do § 1o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Medida Provisória no 66, de 2002, a compensação, para
ser válida e eficaz, deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados.
Portanto, após a edição desta alteração, qualquer que tenha sido o momento ou
o motivo do reconhecimento do crédito de qualquer contribuinte, o pedido de
compensação deverá ser veiculado via declaração específica: DCOMP.
Esta alteração legislativa não criou uma simples formalidade. Pelo contrário, criou
um instrumento de controle com o objetivo de evitar eventual duplicidade no uso
dos créditos alegados pelos contribuintes.
Em consonância com esta alteração legal, a Instrução Normativa RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008, DOU de 31.12.2008, veio determinar:
[...]
Imperioso mencionar que caberia à contribuinte a prova quanto à impossibilidade
de apresentação de Declaração de Compensação através dos sistemas da RFB. E,
no caso de comprovada a referida impossibilidade, necessária seria a
apresentação de formulário de Declaração de Compensação à RFB, consoante
previsão do art. 34 §1o da Instrução Normativa no 900 de 2008, vigente à época:
[...]
Ora, a apresentação de DCOMP é exigência fundamental para a efetivação da
compensação. Da interpretação conjunta destes dispositivos, conclui-se que o
IRRF incidente sobre pagamento efetuado à cooperativa de trabalho poderá ser
por ela utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF
incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados, mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
RFB do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.
Não consta nos autos, nem nos sistemas da RFB, que a Interessada tenha
apresentado declaração de compensação ou mesmo formulário próprio com o
objetivo de realizar a compensação alegada.
Insta, inclusive, destacar que o suposto erro do sistema consistiria, na verdade,
em erro da própria contribuinte, pois buscou compensar IRRF sob o código de
Receitas 1708 com o imposto retido em que figura como beneficiária, sob o
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.244 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730308/2014-58
8
código 3280 - IRRF- REMUNERAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSOC. DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO.
Eventual crédito passível de ser utilizado pela contribuinte por meio de DCOMP
restringir-se-ia ao IRRF-Cooperativas, código 3280, advindo das importâncias
pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativas de trabalho, associações
de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição.
A retenção deste imposto está prevista no art. 45 da Lei no 8.541/92, com a
redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, nos seguintes
termos:
[...]
Ou seja, especificamente o IRRF advindo da prestação de serviços pessoais
prestados por associados das cooperativas de trabalho (ou colocados à disposição)
pode ser compensado com o imposto retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos a seus associados, nos termos da legislação vigente.
Contudo, o programa não reconheceu como válido para utilização através de
DCOMP o IRRF-1708 Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica,
constante das DIRF apresentadas pela contribuinte. E tais informações estavam
disponíveis aos contribuintes através do Menu "Ajuda" do próprio programa:
AJUDA- PROGRAMA PGD-PERDCOMP 6.0
[...]
Ora, o código em questão não invalida a retenção do imposto, tão somente
identifica as receitas que deram origem à retenção. No caso do código 1708
reporta-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional. Ou seja, diz respeito aos
rendimentos auferidos em decorrência dos serviços prestados por não associados.
Neste caso, a legislação vigente determina:
Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99):
[...]
Observe-se que a legislação vigente prevê um tratamento diferente daquele
correspondente às receitas do código 3280 – ou seja – o imposto retido sob o
código de receita 1708 é considerado antecipação do devido e é utilizado na
dedução do imposto de renda apurado no final do período de apuração,
originando o Saldo Negativo de IRPJ, quando for o caso.
Nota-se que, na primeira hipótese (IRRF 3280), no curso do período-base da
retenção, o IRRF pode ser compensado com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos a seus associados ou, alternativamente, após o
encerramento do referido ano-calendário, pode ser objeto de pedido de
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.244 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730308/2014-58
9
restituição, bem como ser utilizado na compensação de débitos relativos aos
tributos administrados pela RFB (vide art. 41, §1o da IN no 900, de 2008). Já na
segunda hipótese (IRRF 1708), o IRRF somente pode ser utilizado na dedução do
imposto de renda apurado no final do período de apuração.
O IRRF sob o código de receita 1708, não é passível de compensação/restituição e
somente pode ser utilizado como dedução do imposto de renda apurado no final
do período, quando então integra o Saldo Negativo de IRPJ, este último sim,
passível de restituição/compensação, nos termos do art. 6o da Lei no 9.430, de
1996.
Na mesma situação encontrar-se-ia o caso retratado no Processo mencionado
pela contribuinte, de no 10166.006689/2007-21. No referido processo buscou a
contribuinte compensar valores retidos na fonte de Pis, Cofins e CSLL oriundos de
pagamentos efetuados por órgãos públicos, autarquias e fundações da
administração pública para pessoa jurídica de direito privado.
Em tais casos, não há direito à compensação de IRRF com valores devidos a título
de retenção de seus beneficiários. Esclarece a autoridade competente para a
análise que os valores de CSLL somente poderiam ser considerados como
antecipação do devido no período, formando eventual saldo negativo de CSLL. É o
que se extrai do despacho parcialmente reproduzido pela Impugnante:
[...]
Dessa forma, inexistindo Dcomp para efetuar as compensações alegadas, inviável
reconhecê-las tão-só através de informações extraídas de cópias de páginas do
Livro Razão da contribuinte, mormente tendo em conta que os referidos valores
ainda poderiam ser retificados e considerados no saldo negativo do período em
análise, sendo, então, utilizados por meio de DCOMPs para compensar eventuais
débitos em aberto.

Dessa forma, entendo que deve permanecer a decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.244 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730308/2014-58
10

Fl. 1167
DF CARF MF
Original